Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HASTA PÚBLICA NEGATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR INICIATIVA PARTICULAR. ARTIGOS 879 E 880 DO CPC. CORRETOR CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial, estabelecendo, ainda, o diploma processual, em seu artigo 880, que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado.
3. A alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples, razão pela qual vem ganhando mais espaço na praxe forense.
4. Considerando que o exequente busca sem sucesso, há anos, receber os valores devidos a título de despesas condominiais, revela-se adequada a pretensão de nova tentativa de alienação de bem constrito, por meio de corretor credenciado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.